Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. PENHORA DE SALÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO E PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Embargos de declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo, em parte.
2 – Honorários advocatícios. A Lei não prevê condenação em honorários advocatícios para o recurso de agravo de instrumento, sendo certo que o CPC prevê a condenação de honorários apenas na sentença (art. 85 do CPC). No sistema da Lei n. 9.099/1995, fundada no princípio da economia processual não poderia ser mais gravosa neste ponto. Assim, as despesas resumem-se às custas processuais.
3 – Gratuidade de justiça. As condições pessoais da autora não indicam poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao sustento, de modo que não justificativa, no momento, para revogação do benefício da gratuidade de justiça.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.